Tribunal: TJDFT
Processo: 0728817-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a adequação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de réu reincidente, impõe-se a manutenção do regime semiaberto, mesmo quando a reprimenda é inferior a 4 anos, consoante art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44 e 77; Lei 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 2044712, 0713333-57.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 24/09/2025.